Tribunal: TJSP
Processo: 2014170-11.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material corrigido – Omissão, obscuridade e contradição – Vícios inexistentes – Rediscussão de matéria já analisada – Impossibilidade no restrito âmbito dos embargos de declaração – Embargos parcialmente acolhidos unicamente para sanar erro material.